Tribunal: TJDFT
Processo: 0012709-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. DATA DE ENTREGA. PREVISÕES CONTRATUAIS. CONFUSÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO.
1. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do TJDFT tem entendido que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, nem gera desvantagem excessiva ao consumidor.
2. Considerando que a data estabelecida para a entrega do imóvel afigura-se confusa, existindo três estipulações contratuais distintas de prazos, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.
3. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao promitente comprador no prazo acordado, resta configurada a mora da construtora que enseja o pagamento de indenização ao consumidor pelos prejuízos causados.
4. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
5. No julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes.
6. A cláusula penal não pode causar desequilíbrio contratual, tampouco enriquecimento ilícito daquele que a recebe, de modo que é possível ao magistrado reduzi-la se verificar que o montante previsto no contrato é manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
7. A ocorrência de atraso na entrega do imóvel ocasiona o pagamento de juros de obra por período superior ao que originalmente pactuado com o promitente comprador, razão pela qual esse deve ser ressarcido pelo montante pago a maior àquele título.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.